Tribunal: TJPA
Processo: 0823353-51.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823353-51.2023.8.14.0006

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALMIR BERNARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária ajuizada por Almir Bernardo de Souza, condenando a autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação. O juízo de primeiro grau também condenou o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrido preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez; (ii) analisar a legalidade da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprova incapacidade permanente para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação para outra atividade, conforme disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial produzido nos autos conclui que o apelado apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho, o que justifica a concessão do benefício previdenciário.

5.

A jurisprudência confirma que trabalhadores braçais com limitações severas e baixa escolaridade podem ser considerados inaptos para reabilitação profissional, reforçando o direito à aposentadoria por invalidez.

6.

O percentual de 10% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e com a Súmula nº 111 do STJ.

7.

O INSS possui isenção legal do pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O segurado que comprova incapacidade permanente para o trabalho e impossibilidade de reabilitação tem direito à aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

2.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais quando houver previsão legal estadual expressa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC, art. 85, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1514221/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04/08/2015; TJ-GO, REEX 52679400620178090093, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 2ª Câmara Cível; TJ-MS, APL 08006262020218120008, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª Câmara Cível.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por
Almir Bernardo de Souza
,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o ora apelante a conceder o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do recorrido com efeitos financeiros retroativos à data de ajuizamento da ação.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente corrigido pelo INPC.

Em resumo, na exordial (Num. 22769085 - Pág. 1/12), o patrono do apelado relatou que o recorrido

trabalhava formalmente como servente em uma madeireira, quando, no ano de 2004, sofreu um acidente de trabalho gravíssimo, que ocasionou na amputação de uma das suas pernas.

Salientou que o apelado, no ano de 2018, requereu perante o recorrente um pedido de concessão de auxílio-acidente, o qual foi deferido e se encontra ativo até os dias atuais.

Ressaltou que o apelado,
em março de 2022, requereu perante o recorrente a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, entretanto, o referido pleito foi indeferido.

Aduziu, em síntese, que o apelado se encontrava incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual, pugnou pela concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 22769128 - Pág. 1/9), concedendo o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelado.

Nas razões recursais (Num. 22769130 - Pág. 1/7), o patrono do apelante aduziu, em síntese, a ausência dos pressupostos legais para à concessão da aposentadoria por invalidez em favor do apelado.

Postulou, também, a minoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Pugnou, ainda, pela isenção de custas processuais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo (Num. 22769132 - Pág. 1/4), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

Após o encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22873701 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 23296167 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, visto que o mesmo aduziu que sofreu um acidente de trabalho que o deixou impossibilitado permanentemente de realizar qualquer atividade laboral.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelado sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer atividade laboral.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da aposentadoria por invalidez, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer definitivamente uma atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão da perícia médica realizada no apelado (ID
22769120 - Pág. 1/5
), o mesmo efetivamente se encontra incapacitado permanentemente para o exercício de uma atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“(...)

5- Diga se, do ponto de vista
exclusivamente clínico
, em função da
limitação
(item 1), a parte autora se encontra
incapacitada
para o
exercício das suas atividades profissionais habituais
ou para outras
atividades ao seu alcance,
ainda que não profissionais (estudante, desempregado, aposentado, dona de casa). Especifique.

RESPOSTA: A parte autora se encontra incapacitada para o exercício das suas atividades profissionais habituais ou para outras atividades ao seu alcance. Apresenta incapacidade parcial, permanente, multiprofissional.

6- Quanto ao grau, a parte autora está
total ou parcialmente
incapacitada para o exercício da sua atividade? E quanto à duração, de forma
temporária ou permanente?

RESPOSTA:

QUANTO AO GRAU: Parcial

QUANTO À DURAÇÃO: Permanente

(...)

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizado que o apelado se encontra parcial e permanentemente incapacitado para exercer as suas atividades laborais habituais, sendo forçoso reconhecer que o mesmo faz jus ao benefício previdenciário que lhe foi concedido.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS ATENDIDOS. SERVIÇO BRAÇAL. PRESCRIÇÃO. BAIXA ESCOLARIDADE. CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Aposentadoria por invalidez devida. I - Comprovado nos autos ser a autora/apelada portadora de lesão ou doença que a incapacita totalmente para atividade produtiva, tem o direito à obtenção de aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n. 8 .213/91, mormente quando não possui capacidade laborativa para outro trabalho por ser pessoa de pouca formação intelectual, e reúne as condições impostas pelo instituto previdenciário referente ao tempo de contribuição
. 2 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação?. 3 - Nos termos do julgado proferido no RE 870.947/SE, aplica-se o art . 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, a atualização monetária deverá observar o índice do IPCA-E, a partir de cada mês em que as verbas deveriam ter sido pagas. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-GO - REEX: 52679400620178090093 JATAÍ, Relator.: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS
.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. SEQUELA DE FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO. SEQUELA DE FRATURA DO UMERO ESQUERDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO PREENCHIDOS.
1. Hipótese

dos autos em que a análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos demonstrou que o segurado encontra-se incapacitado para o desempenho da sua atividade profissional habitual em decorrência de sequela ocupacional. Na espécie, trata-se de incapacidade multiprofissional. Afora isto, as condições pessoais do segurado demonstraram que a sequela o incapacita de forma total e permanentemente, tendo em vista sua pouca instrução e a o seu histórico ocupacional de trabalhador braçal. De rigor reconhecer que a recolocação no mercado de trabalho do infortunado é pouco provável. Assim, estando o segurado insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a sua subsistência digna, a hipótese enseja a
aposentadoria
por
invalidez
acidentária, nos termos dos art. 42 da Lei nº 8.213/91.
Sentença confirmada. TERMO INICIAL. De regra, o termo inicial da
aposentadoria
é o dia seguinte ao cancelamento do auxílio-doença, consoante Art. 43 da Lei de Benefícios. No caso concreto, em não havendo concessão do auxílio-doença, correta a sentença que fixou como termo inicial, a data do requerimento administrativo. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO POR METADE. De acordo com a Lei da Lei Estadual n° 8.121/85. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.634/14, vez que só é aplicável aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação (art. 25), circunstância na qual não se enquadra o presente caso. APELO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70076872704, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des.: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 16/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - – TRABALHADOR BRAÇAL – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE - IMPROBABILIDADE DE RECUPERAÇÃO – DIFICULDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovado por meio de perícia médica que o segurado está permanentemente incapacitado para exercer a atividade habitual deve-lhe ser concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que dificilmente conseguirá reingressar no mercado de trabalho, afrontando a alegação de possível reabilitação do segurado para o desempenho de outra atividade laboral.
(TJ-MS - APL: 08006262020218120008 Corumbá, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 14/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)”

Ademais, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada a incapacidade total e irreversível do apelado para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o recorrido efetivamente faz jus à concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

No que se refere aos honorários advocatícios arbitrados, mostra-se correto o
percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente corrigido pelo INPC
, visto que está em conformidade com o que preceitua a Súmula nº 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, além de se encontrar
dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC
.

Por fim, no que tange à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau merece ser reformada, pois
a jurisprudência do colendo Tribunal Superior excetua esse ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada,
a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que,

somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo
, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ. 1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no REsp 1514221/SP; Segunda Turma; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; j. 04/08/2015, DJe 21/08/2015)”

Nessa esteira, no âmbito estadual, temos a Lei nº 8.328/2015, que estabelece, em seu art. 40, inciso I, a isenção de custas para a União e suas autarquias, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;”

Desse modo, entendo que merece reparo a sentença supramencionada, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação

interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para

afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais,

mantendo os demais termos da sentença

proferida pela autoridade de 1º grau
.

É como voto.

Belém,
24
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025